Tribunal: TJDFT
Processo: 0701111-09.2024.8.07.0020
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:
Direito do consumidor. Apelação cível. Ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais. Plano de saúde. Internação negada sob o argumento de carência contratual. Emergência reconhecida por médico assistente. danos morais configurados. Majoração da verba indenizatória devida. Recurso conhecido e parcialmente provido.
I. Caso em exame
1. Apelação cível objetivando a reforma de sentença que julgou procedentes, em parte, os pedidos da inicial para condenar a parte ré a arcar com os custos necessários ao restabelecimento da saúde da parte autora, bem como ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de danos morais.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em aferir se o valor de R$ 3.000,00, fixados a título de danos morais para beneficiária de plano de saúde que se vê desamparada em situação de emergência, é suficiente para compensar a violação à sua dignidade humana.
III. Razões de decidir
3. O fato atinge a esfera subjetiva da parte autora, uma vez que viu negado seu direito de receber o tratamento para sua enfermidade, nos moldes da prescrição médica. Dessa feita, não se tratando de mero inadimplemento contratual, mas de efetivo ato legalmente obstado, resta clara a responsabilidade e necessidade de reparação a título de dano moral. Partindo da premissa levantada, e considerando a conduta praticada pelo plano de saúde, bem como levando em conta os demais critérios para o arbitramento do valor da condenação, incluindo-se a capacidade econômica da ofensora, a função desestimulante para a não reiteração do ilícito, assim como a vedação ao enriquecimento ilícito, tem-se como razoável o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para compensar a parte autora.
IV. Dispositivo
4. Provimento parcial do recurso.
_________
Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.656/1998: arts. 12, V e 35-C, I.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 07387080620238070001, Relator(a): CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 14/8/2024, publicado no DJE: 28/8/2024; TJDFT, APC 07006469120238070001, Relator(a): CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 5/6/2024, publicado no DJE: 12/6/2024; TJDFT, APC 07138655120228070020, Relator(a): TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 18/10/2023, publicado no PJe: 1/11/2023.